Tribunal: STF
Processo: HC 261653
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.613/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:   



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E SIMULTÂNEA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.  



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois na residência do agravante foram apreendidos 14,59 g de maconha divididos em duas porções escondidas no armário da cozinha, além de quantia em dinheiro.  



    3. Além disso, consignou o Tribunal que no aparelho celular do réu foram identificadas conversas que comprovam a venda de entorpecentes.  



    4. Havendo fundamentação idônea do Tribunal de origem para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, a revisão do acórdão impetrado demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, o que se revela incompatível com a estreita via do habeas corpus.  



    5. Agravo regimental improvido.    



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a prova dos autos é de todo insuficiente para evidenciar a traficância, pois 14 (quatorze) gramas de maconha é condizente com mero uso pessoal e na residência do paciente não foi apreendido e nenhum apetrecho relacionado ao tráfico de drogas”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para que aplique o TEMA nº 506 desta Colenda Corte de Justiça, e desclassifique a conduta antijurídica artigo 33 para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e, quando não de forma subsidiária, que seja aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte TESE para o Tema 506 de Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Ficou claro, portanto, que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. Essa presunção, entretanto, é relativa, não estando proibida a persecução criminal por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; enfim, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Assentadas tais premissas, verifica-se que, no presente caso, as instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto probatório — destacaram elementos das investigações que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão, na prisão em flagrante do paciente e na apreensão de aparelho celular, no qual foram encontradas conversas “envolvendo a venda de entorpecentes”. A esse respeito, merecem destaque os seguintes trechos do acórdão emanado do TJSP:



    Consta da denúncia (fls. 258/260) no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 8h, na Rua Itália, nº 804, na cidade de Cajuru, o apelante guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga, consistente em 02 (duas) porção de maconha, com peso aproximado de 14,59g, conforme laudo de exame químico toxicológico (fls. 109/110) e auto de exibição e apreensão (fls. 08/09).



    Conforme apurado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500387-98.2020.8.26.0111, policiais compareceram à residência do acusado, onde encontraram duas porções de maconha, escondidas sob o armário da cozinha, além da quantia de R$ 1.123,00, em notas diversas, no quarto do réu.



    [...]



    O policial Luciano Porfírio, em juízo, alegou que participou do mandado de busca e apreensão, que foi obtido após recebimentos de denúncias através da Seccional de Ribeirão Preto de que o acusado, vulgo “cabeção” estaria traficando em sua residência e nos arredores. Recordou que o acusado se encontrava presente e acompanhava a buscas, onde foram encontradas duas porções de maconha e uma quantidade em dinheiro.



    [...]



    Com efeito, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais confirmaram detalhes das investigações que culminaram na busca e apreensão e na prisão do apelante. 



    Ademais, as conversas telefônicas analisadas às fls. 148/162 também corroboram para a tese acusatória, diante da extração de mais de uma conversa envolvendo a venda de entorpecentes e até associação com pessoa de prenome “Peru”. 



    [...] 



    Destarte, diante da frágil narrativa, prevalecem os depoimentos dos policiais, que, repita-se são coerentes e compatíveis entre si, gozando de presunção de legitimidade, imparcialidade, lealdade e boa-fé.



    [...] 



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelante possui outra condenação por tráfico, embora ainda não transitada em julgado. As circunstâncias apontam para a caracterização de uma habitualidade criminosa, não sendo recomendável a concessão do benefício pleiteado. 



    As investigações também demonstraram o profissionalismo do réu, conforme o teor das conversas telefônicas analisadas às fls. 148/162, onde se verificou uma relevante rede de contatos com a qual o acusado lida sobre a traficância. Chama atenção ainda, o trecho onde é possível extrair que o réu teria inclusive um associado “Peru”, que vendia drogas por ele.



    Dessa forma, concluiu Superior Tribunal de Justiça: 



    Consoante se extrai dos autos, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida – 14,59 g de maconha –, a substância encontrava-se acondicionada em duas porções, diferentemente do alegado pela defesa, e estavam escondidas no armário da cozinha da residência do agravante, sendo localizadas no cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 1.123,00 (mil cento e vinte e três reais), em notas diversas, no quarto do acusado. 



    Ademais, consoante se depreende do acórdão juntado às fls. 12-21, a traficância teria ficado evidenciada, ainda, com base no teor das conversas identificadas no aparelho celular do agravante que, conforme consignado, comprovaria a venda de entorpecentes. 



    Dessa forma, havendo fundamentação idônea do Tribunal de origem para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, a revisão do acórdão impetrado demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, o que se revela incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico, em correspondência com o entendimento da CORTE no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Por fim, o pedido de aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente